Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE POR MOTIVO DE “ENDEREÇO INCOMPLETO”.
1. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (STJ, Súmula 72).
2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.